Tribunal: TJBA
Processo: 8000510-65.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000510-65.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE DA CONCEICAO BELARMINO Advogado(s): LUIZ WAGNER RODRIGUES DE CASTRO ESPÓLIO: MARINA FRANCISCA DA CONCEICAO BELARMINO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE EM CASO DE DESÍDIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de inventário, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto processual consistente na não apresentação de certidão de inexistência de testamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de certidão de inexistência de testamento, nas circunstâncias do caso, autoriza a extinção do processo de inventário sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido revela-se medida desproporcional quando a parte demonstra esforços para cumprir a determinação judicial e enfrenta óbice fático plausível. 4. O art. 1º do Provimento nº 56/2016 do CNJ atribui ao magistrado o dever de acessar o Registro Central de Testamentos On-line (RCTO), não podendo tal encargo ser transferido à parte. 5. O inventário possui natureza de jurisdição voluntária e envolve interesse público, o que impede sua extinção prematura por falhas sanáveis ou eventual inércia da inventariante. 6. A legislação processual prevê a remoção do inventariante como medida adequada diante de eventual desídia, nos termos do art. 622 do CPC, sendo inadequada a extinção do processo. 7. A extinção do feito, sem observância dessas medidas, configura erro de procedimento e impõe a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A obtenção da certidão de inexistência de testamento constitui atribuição do juízo, nos termos do Provimento nº 56/2016 do CNJ. 2. A ausência desse documento não autoriza a extinção do inventário sem resolução do mérito quando há óbice fático plausível e ausência de desídia da parte. 3. Em caso de inércia do inventariante, deve o juízo adotar a medida de remoção prevista no art. 622 do CPC, e não extinguir o processo. 4. O processo de inventário, por envolver interesse público, não comporta extinção prematura sem prévia adoção de medidas menos gravosas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 485, IV, e 622; Provimento CNJ nº 56/2016, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8007396-03.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 27.05.2025; TJ-MT, AI nº 1006525-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.07.2023; TJ-GO, AC nº 5421564-93.2017.8.09.0087, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente, j. 20.05.2024; TJ-SP, AC nº 1029587-58.2021.8.26.0602, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 07.06.2024; TJ-MG, AC nº 0060181-55.2018.8.13.0112, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 19.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8000510-65.2025.8.05.0039, em que figuram como apelante MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO BELARMINO FERREIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao apelo, para ANULAR a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA